Tribunal: TJBA
Processo: 8046042-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046042-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENI SOUZA MACHADO Advogado(s): PALOMA MACHADO SILVA (OAB:BA48799-A), FILIPE MACHADO SANTOS (OAB:BA65857-A), ANDREIA BAHIENSE COSTA (OAB:BA25842-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) EMENTA Agravo interno na Apelação. PASEP. Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática de ID 102971157 que acolheu a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, à luz dos critérios de distribuição do ônus da prova assentados no precedente vinculante do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder por ações judiciais que denunciam falhas na prestação do serviço, desfalques e saques indevidos nas contas individualizadas do PASEP, recaindo a competência jurisdicional sobre a Justiça Comum Estadual (Súmula nº 42 do STJ e Súmula nº 508 do STF), à vista da natureza jurídica de sociedade de economia mista da instituição depositária. A pretensão reparatória de desfalques no saldo do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal geral estipulado no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, corresponde à data em que o titular toma ciência inequívoca e comprovada da lesão em seu patrimônio, o que ordinariamente ocorre por ocasião do saque do benefício na inatividade, restando imune à prescrição a demanda proposta dentro do decênio legal. No caso em testilha, o extrato de movimentação do PASEP demonstra de forma cabal que o pagamento sob a rubrica "PGTO POR IDADE" foi operacionalizado na agência bancária em 25/01/2018, ocasião na qual a autora, ora agravada, obteve conhecimento sobre o saldo residual da conta individual. Sendo a presente ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais distribuída em 06/05/2021, resta afastada a hipótese de prescrição. Quanto ao julgamento antecipado do mérito efetuado na origem, foi realizado sem a prévia fixação de pontos controvertidos e sem a oportunidade de especificação de provas obstou as partes de se desincumbirem do encargo dinâmico probatório fixado no Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, configurando cerceamento de defesa absoluto. Diante da manifesta consonância do provimento monocrático recorrido com as teses vinculantes fixadas pelos Temas Repetitivos 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, a rejeição das preliminares processuais aventadas e a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8046042-21.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravada, JOSENI SOUZA MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.